Tribunal: TJDFT
Processo: 0717914-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717914-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por MAURO RODRIGUES DA SILVA contra decisão do 2o Juizado Especial Fazendário. Ouça-se a parte agravada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 9 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito